Tribunal: TJES
Processo: 0003146-62.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003146-62.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ROSANE FREITAS DE SOUSA MESSIAS e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

EMBARGANTE
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA
:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação tão somente para fins de adotar a Taxa Selic para fins de atualização do valor devido a título de dano moral.

Alega a parte embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa na medida em que não tratou qual condenação fora imposta em seu desfavor, bem como acerca da retirada do bem segurado do pátio da embargante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Sabe-se, também, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em que pese as alegações recursais, é de se notar que em pretérita oportunidade, este Colegiado bem tratou das questões recursais, sendo que transcrevo o seguinte excerto:

Inicialmente, sustenta a parte recorrente que a r. sentença é
extra petita,
uma vez que
“condenou a apelante a pagar o valor de R$ 10.000,00, que corresponde na apólice à cobertura de APP Morte Acidental, e não o casco, valor de mercado referenciado como requerido”.

Sabe-se que a sentença
extra petita
é aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor, sendo ele o pedido mediato ou o pedido imediato.

Em análise do pedido feito no bojo da ação de alvará (nº 0001374-06.2013.8.08.0064) que, por sua vez, fundamenta a presente demanda, observo que a pretensão das autoras é de que todo valor indenizatório seja a elas liberado (sentença à fl. 14).

Ademais, vale rememorar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que não há que se falar em julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido:

(...) 4.
Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide.
5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. (...) (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Acerca da alegada ilegitimidade das autoras, é de bom alvitre consignar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido pela legitimidade dos herdeiros para pleitearem indenizações securitárias. Veja-se:

(...)
O direito pleiteado refere-se à cobertura securitária decorrente de contrato de financiamento de veículo celebrado por BINIDITO PAES FERREIRA, já falecido, sendo as autoras suas herdeiras (além de constarem como beneficiárias no contrato). Ademais, as demandantes também pugnaram pela condenação da ré por danos morais, em razão da suposta recusa imotivada de pagamento do prêmio, o que demonstra tanto sua legitimidade ativa como seu interesse de agir.
Analisando detidamente os autos, sobretudo a proposta de adesão (fl. 31) e o contrato firmado entre as partes (fls. 392/393), verifico que, de fato, o seguro contratado refere-se à modalidade prestamista. Tal modalidade não é um seguro de vida nos moldes tradicionais, tendo por objetivo o pagamento, no caso de óbito do segurado, de eventual saldo devedor, oriundo de contrato de financiamento, nos limites do capital segurado. No tocante aos danos morais, verifico que houve culpa da seguradora na recusa administrativa, a partir de imputação de conduta fraudulenta do segurado (que teria omitido doença preexistente, ilação cometida de maneira temerária e sem qualquer prova. (TJSE; AC 202100824288; Ac. 6735/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 24/03/2022)

APELAÇÃO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido procedente. Inconformismo. Não acolhimento.
LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Teoria da asserção. Autoras que são, respectivamente, filha e companheira do falecido. Pertinência subjetiva. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pagamento devido. Comprovação de que as apeladas, autoras da ação, são herdeiras do falecido
, conforme ordem de vocação hereditária. Inteligência do artigo 4º da Lei nº 6.184/74 e artigos 1.830 e 1.832 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1000970-50.2017.8.26.0660; Ac. 14282203; Viradouro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 15/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 2949)

Acerca da prescrição, muito embora a parte recorrente sustente a observância do prazo trienal, a jurisprudência pátria também é firme no sentido de que deve ser observado o prazo decenal geral do artigo 205 do Código Civil. Veja-se:

SEGURO DE VIDA FACULTATIVO.
MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO. DEMANDA AJUIZADA POR BENEFICIÁRIA (VIÚVA). Prescrição. Aplicação do prazo decenal geral do
art. 205 do Código Civil
, e não do trienal do art. 206, § 3º, IX, do mesmo Código, restritos ao seguro obrigatório. Orientação da jurisprudência em tal sentido, inclusive do STJ
. Arguição de prescrição corretamente afastada. (...) (TJSP; AC 1002426-41.2019.8.26.0506; Ac. 15528618; Ribeirão Preto; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 29/03/2022; DJESP 05/04/2022; Pág. 2540)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência.
Prejudicial de prescrição. Arguição de prescrição da pretensão autoral que se afasta, já que o autor, na qualidade de beneficiário e não de segurado, não se sujeita ao prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II do Código Civil, mas ao prazo geral decenal do artigo 205.
Precedentes. Rejeição da preliminar e da prejudicial. Contrato que prevê indenização securitária para os casos de invalidez total ou parcial por acidente, ou total e permanente por doença. Laudo pericial que identifica quadro decorrente de ler. Cláusula excludente. Ausência de abusividade. Requisitos para o recebimento da indenização que não estão preenchidos. Sentença que merece reforma. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0006089-36.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 24/11/2020; Pág. 650)

O fato da apelante se negar em pagar a indenização sob o fundamento de que há gravame no veículo revela conduta abusiva, apto, inclusive, a gerar dano moral. Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. GARANTIA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADO À BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTANTE NO DOCUMENTO DO VEÍCULO SEGURADO. ABUSIVIDADE.
FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE QUITADO PELO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA E TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO. SEGURADORA. ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se abusivo condicionar o pagamento da indenização securitária à baixa do gravame constante no registro do veículo"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0148493-85.2014.8.24.0000, de Brusque, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2016). Autorizado equacionamento da multa coercitiva quando verificado ser ela excessiva a ponto de causar descompasso com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJSC; AC 0300880-26.2018.8.24.0039; Lages; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; DJSC 09/07/2020; Pag. 111)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Automóvel financiado e segurado. Sinistro de perda total. Alienação fiduciária. Condicionamento do pagamento da indenização securitária ao adimplemento do financiamento do bem, à baixa do gravame e transferência do salvado. Abusividade. Contratos distintos. Inafastabilidade da obrigação da seguradora de pagar a respectiva indenização. Danos morais evidenciados. Recusa injustificada no pagamento desta indenização.
Redução do
quantum
indenizatório. Inviabilidade. Quantia que atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e adequada à questão. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do
art. 85, §11, do cpc/2015
e enunciado administrativo nº 7 do STJ. Conhecimento e desprovimento do recurso. Precedentes.
(TJRN; AC 2017.015779-6; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Rebouças; DJRN 20/07/2018)

Assim, patente, então, a existência de dano moral indenizável em favor das autoras, sendo tal instituto entendido como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” (
Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil -Ed. Saraiva, 2010, p. 377).

Acerca do valor fixado em primeiro grau de jurisdição a título de indenização extrapatrimonial – seis mil reais para cada requerente –, também não verifico sua desproporcionalidade.

Como cediço, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, me parece que tal quantia se mostra consentânea com as balizas inerentes ao instituto, sendo adequada a reparar economicamente as autoras sem, todavia, ocasionar enriquecimento sem causa.

Acerca do índice a ser adotado para fins de correção do valor devido, já decidiu esta Eg. Câmara que
“Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190244885, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022).

Ainda em tal sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR (...) 10.
A quantia fixada a título de dano moral deverá ser atualizada pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170317721, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fins de adotar a Taxa Selic para fins de atualização do valor devido a título de dano moral, nos termos da presente fundamentação.

Assim, repito, ao sustentar, uma vez mais, teses que já foram devidamente analisadas por esta Eg. Câmara, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir
a conclusão antes adotada por este Colegiado
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Registro, ademais, que questões burocráticas/administrativas – tal como a permanência ou não do veículo no pátio da ora embargante – podem ser sanadas na esfera administrativa ou, ainda, em requerimento direcionado ao julgador primevo em posterior fase.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

EMBARGANTE
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA
:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.